Tribunal: TJSP
Processo: 2269648-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS-DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDÍCIOS VEEMENTES DE CRIAÇÃO DA EMPRESA PARA ACOBERTAR PATRIMÔNIO DOS DEVEDORES – QUADRO INDICATIVO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDO

RECURSO DESPROVIDO